Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Provas. Ações penais em curso. Causa de diminuição.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - As provas -- depoimentos dos policiais, em juízo, coerentes e harmônicos com as declarações de testemunha, na delegacia, que confirmou ter adquirido drogas do réu, confissão extrajudicial, variedade de droga e dinheiro apreendidos --, não deixando dúvidas quanto ao tráfico de entorpecentes, autorizam a condenação.
3 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
4 - A existência de ações penais em curso - por crimes de roubo circunstanciado, homicídio qualificado e porte de arma de fogo, tendo sido, por esse último, condenado em 1a instância -, indicando a habitualidade do agente na prática de crimes, justifica afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Precedentes do e. STJ.
5 – Apelação não provida.